Tribunal: TJDFT
Processo: 0751251-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PANORAMA DA CAUSA. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração dos danos morais exige a verificação de três elementos essenciais: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ambos. Os danos morais decorrem de ofensas à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade da pessoa, causando sofrimento psicológico que afeta o equilíbrio emocional da vítima.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
3. A liberdade de denunciar ou registrar ocorrências perante a autoridade competente encontra amparo no ordenamento jurídico e se traduz em mero exercício regular de seu direito. Entretanto, se esse exercício for manifestamente excessivo, desproporcional e em evidente má-fé configura ato ilícito a ser reparado por meio de danos morais.
4. A denúncia de crimes graves, como abandono de incapaz e maus-tratos, exige cuidados extremos, sendo sua realização sem fundamentos concretos capaz de gerar danos à reputação e à integridade psicológica da pessoa acusada.
5. O dano moral, diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas.
6. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 6.1. Descabido a majoração do quantum indenizatório por danos morais, o qual se mostra suficiente e adequado às circunstâncias do caso.
7. Recursos conhecidos e não providos.